Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Remessa Necessária no 1005366-38.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TELUIRA BORGES MILHOMEM DE ABREU
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por TELUIRA BORGES MILHOMEM DE ABREU, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 69430478):
“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE NOVO CONCURSO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO –ORIENTAÇÃO DO STF – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; RemNecCiv. n. 1005366-38.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 24/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 93836480.
Na espécie, em sede de remessa necessária, o acórdão retificou a sentença para denegar a segurança.
Alega a recorrente violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, ao fundamento de que não se pode admitir contratos precários como sendo excepcionais, “Visto que os contratos excepcionais devem ser fundamentados em leis”.
Alega que “(...)é inadmissível a manutenção de tal interpretação em que a Administração Pública se utiliza de contratos sem lei e seletivo, com chancela interpretativa do TJMT, como se fossem contratos excepcionais, em detrimento dos princípios da Constituição da República”.
Aduz também ofensa ao artigo 37, III e IV, da Constituição Federal, ao fundamento de que se “(...) estabelece a validade de dois anos para o certame (concurso público), bem como que o candidato aprovado terá direito à nomeação nas vagas e prioridade à abertura de novo certame, durante essa vigência”.
Defende “(...), que os contratos excepcionais não são equivalentes a contratos precários ou nomeação de comissionados para cargos técnicos instrumentais, devendo para tais casos ser aplicado o tema 784 do Corte Constitucional”.
Recurso tempestivo (id. 96975468) e preparado (id. 101560955).
Contrarrazões em id. 101644960.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 735/STF
O recorrente alega violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste em verificar se houve preterição arbitrária e imotivada da administração pública em chamar os classificados no concurso público.
O referido tema discutiu a seguinte questão: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
A propósito, colaciono a ementa do Leading Case RE RG/RS (Tema 735), em que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, senão vejamos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
Delineado esse cenário, percebe-se que no referido tema o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame”, negando seguimento nos casos em que se discute o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.
Na espécie, o acórdão decidiu o seguinte:
“(...)Verifica-se que a Impetrante não se classificou dentro do número de vagas previsto no Edital; portanto, não há se falar em direito subjetivo à nomeação.
Não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição da Impetrante.
Até porque, o Impetrante anexa aos autos, para comprovar as contratações excepcionais, aglomerados de contratações temporárias, mas não possuem carga horária, não há como demonstrar que foram os servidores temporariamente contratados para preencher os cargos previstos no certame e na localidade para a qual a impetrante prestou concurso público.
Não bastasse, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.” (id. 65773453) (g.n.)
Logo, percebe-se que o aresto concluiu que não restou evidenciada a preterição da parte recorrente.
Portanto, por não existir a comprovação de preterição, tem-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
Ainda que não fosse o caso de aplicação do tema 735, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.
No caso, a recorrente defende que há violação ao artigo 37, III, IV e IX, da Constituição Federal, sob a premissa de que “(...) é inadmissível a manutenção de tal interpretação em que a Administração Pública se utiliza de contratos sem lei e seletivo, com chancela interpretativa do TJMT, como se fossem contratos excepcionais, em detrimento dos princípios da Constituição da República”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“Vislumbra-se que a impetrante foi classificada na 11a (décima primeira) colocação no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2014, para provimento do cargo de Psicóloga.
O Edital regulamentador do certame previu 05 (cinco) vagas para o cargo em que a Impetrante está classificada.
Denota-se dos autos que foram nomeados apenas os 05 candidatos.
(...)
Verifica-se que a Impetrante não se classificou dentro do número de vagas previsto no Edital; portanto, não há se falar em direito subjetivo à nomeação.
Não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição da Impetrante.
Até porque, o Impetrante anexa aos autos, para comprovar as contratações excepcionais, aglomerados de contratações temporárias, mas não possuem carga horária, não há como demonstrar que foram os servidores temporariamente contratados para preencher os cargos previstos no certame e na localidade para a qual a impetrante prestou concurso público.
Não bastasse, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)
VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)
Quanto à abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), já citado acima, consignou que não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
O entendimento foi ampliado com o julgamento do RE no 837.311/PI, reconhecendo o direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso, ou seja, o direito subjetivo à nomeação, quando, dentro da validade do concurso, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e restar devidamente comprovada a preterição dos candidatos aprovados além das vagas no concurso anterior de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
E conforme já fora salientado não restou comprovada a preterição.
Convém salientar que a colocação da Impetrante no concurso é 11o lugar, logo precisaria comprovar a existência de mais 6 (seis) vagas, para garantir seu direito de ingresso no serviço público.” (id. 65773453) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 735 e 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça